Tribunal: TJMT
Processo: 0039969-91.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0039969-91.2015.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A.
RECORRIDOS: VALTER JOSÉ CAMPO MARADEI E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 83284453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – DEVEDORES COM DOMÍCILIO NO IMÓVEL OBJETO DO PROCEDIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES CUMPRIDA PELO OFICIAL CARTORÁRIO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NA PRÓPRIA INTIMAÇÃO PESSOAL – CONFUSÃO COM O NÚMERO DO LOTE DO IMÓVEL – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA NULAMENTO REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que, ao tentar efetivar a intimação dos devedores fiduciários, nos termos e para os fins do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/1997, o oficial cartorário se dirige para domicílio diverso daquele constante do instrumento da intimação, e por tal razão não localiza os devedores para a intimação pessoal, não se justifica a intimação por edital, já que os devedores não se encontravam em local incerto e não sabido, como equivocadamente constou da certidão de intimação lavrada pelo cartorário, sendo cabível a decretação da nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária baseado na intimação dos devedores, para fins de constituição em mora, realizada nulamente por edital”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAC n. 0039969-91.2015.8.11.0041, Relator (a): JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 30/03/2021).
A parte recorrente alega em síntese violação aos artigos 186, 421, 422 e 427 do Código de Processo e ao artigo 26, § 5o, da Lei n. 9.514/97, ao argumento de que deve ser respeitado o princípio do “pacta sunt servanda”, uma vez que: “(...) não há no contrato cláusulas abusivas e que a mera alegação do Autor sem apontamento legal a que se refere, não há o que se falar em abusividade, na verdade trata-se de manobras realizadas pelos devedores para que seja compensando eventual valor ao inadimplemento configurado pela ausência de pagamento das mensalidades”.
Assevera que: “(...) os recorridos foram devidamente intimados para realizarem a purgação da mora do financiamento, deixando transcorrer o prazo legal de 15 dias para pagamento da dívida, bem como deixando escoar a hipótese de convalescimento do contrato de financiamento. Portanto, quando o imóvel foi consolidado em nome do Banco, os apelados se encontravam em mora, tendo em vista que, não procederam com o pagamento das parcelas vencidas do financiamento imobiliário. Por sua vez, o Banco Santander respeitou o prazo previsto em contrato para carência de 30 dias, e após tal feito deu início aos atos executórios de intimação para purgar a mora e consolidação da propriedade”.
Recurso tempestivo (id. 86811988).
Sem contrarrazões (id. 93404976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 186, 421, 422 e 427 do CC, a parte recorrente busca elucidar que deve ser respeitado o princípio pacta sunt servanda, uma vez que não houve abusividade no contrato entabulado entre as partes.
No entanto, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 26, § 5o, da Lei n. 9.514/97240, está amparada na assertiva de que os recorridos foram devidamente intimados para realizarem a purgação da mora nos endereços indicados, e, não procederam o pagamento do financiamento no prazo legal não devendo ser anulada a consolidação da propriedade pela instituição financeira ora recorrente.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...)Sobrevindo o inadimplemento do contrato de financiamento no 0100070081.23000.054-3 a partir da prestação vencida em 02.08.2013 (parcela no 63/300) – cumprindo destacar que o instrumento contratual não foi trazido para os autos –, O Banco deflagrou, nos moldes do art. 26 da Lei no 9.514/97, o procedimento extrajudicial destinado à consolidação da propriedade fiduciária, protocolizando perante o 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta Capital requerimento para que, no interesse da constituição dos devedores/apelados em mora, fossem eles previamente notificados/intimados no endereço da “Rua Milano, Quadra 08, Lote 57, Bairro Jardim Itália, (...), na cidade de Cuiabá – MT” (cf. fls. 01 Id. no 71622999 - grifei).
E, não obstante ter constatado do instrumento da intimação expedida pelo serviço notarial o mesmo endereço indicado pelo Banco/apelante, ocorreu que, quando do cumprimento da diligência, ao invés de se dirigir para o verdadeiro local de cumprimento do ato, ou seja, ir ao lote no 57 (cf. fls. 03 Id. no 71622998), o oficial cartorário foi à casa de no 57, onde quem residia não são os apelados, mas sim a Sra. Maria Elizabeth Santos Alvares (cf. fls. 04 Id. no 71622997), e, sem se atentar displicentemente para o erro cometido, certificou que os apelados não residiam naquele imóvel, certificando, ainda, que eles estavam “em lugar incerto e não sabido” (cf. fls. 01 e 03 Id. no 71624461 e fls. 01/02 Id. no 71622997), e foi a partir dessas certificações equívocas que se deu a intimação dos devedores por edital.
(...) No caso, os apelados comprovaram que não estavam em local incerto e não sabido, hipótese que, se fosse verdadeira, autorizaria a intimação por edital, de modo que, restando comprovada a erronia injustificável que subsidiou a intimação por edital nulamente realizada, sobreveio, então, muito corretamente, a r. sentença que invalidou o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em prol do Banco, porquanto não validamente constituídos em mora dos devedores”. (id. 83284453) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. 3. INTIMAÇÃO PESSOAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. (...).
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, a fim de reconhecer a nulidade da intimação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
5. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1809343/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Tem-se que JOSÉ CARLOS PEREIRA BUENO e MARIA DELZIRA LUCENA BUENO, na condição litisconsortes necessários, aportaram petição requerendo que os autos sejam devolvidos ao primeiro grau (11a Vara Cível) para apreciação da petição juntada pelo PEA em 14/12/2020, de querela nullitatis. ( id. 90773978).
Foram prestadas as seguintes informações pela Exma. Sra. Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon - Juíza de Direito:
“(...) informo que, com relação à alegação de distribuição da petição no 1488850, em 14/12/2020, por meio do PEA, apresentada por José Carlos Pereira Bueno e Maria Delzira Lucena Bueno, na condição litisconsortes necessários, esta fora protocolada nos autos principais (Cód. 1036822), como documento avulso via PEA, e não distribuído como petição inicial. Por ser o processo físico e não híbrido, o peticionamento ocorreu após a remessa dos autos físicos ao e. Tribunal de Justiça/MT para apreciação do recurso de Apelação, razão pela qual, não fora juntada nos autos para apreciação deste Juízo”. (id 98068485)
Desse modo, verifica-se que a querela nullitatis foi distribuída pelo PEA, nos autos principais.
No entanto, a querela nullitati é uma ação autônoma, e deveria os peticionantes distribuí-la como petição inicial com as devidas cautelas de praxe.
Diante disto, indefiro o pedido de id. 98068485.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça